Tribunal: TJBA
Processo: 8015116-21.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8015116-21.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. Advogado(s): FABIO RIVELLI (OAB:BA34908-A) AGRAVADO: JOAO PEDRO DE SOUZA DOURADO DE CARVALHO DIAS Advogado(s): LEONARDO DE CASTRO DUNHAM (OAB:BA22422-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA EM CONTRATO DE ADESÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 4º, § 2º, DA LEI Nº 9.307/1996. VALIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que afastou a preliminar de arbitragem em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, reconhecendo a competência da jurisdição estatal. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a cláusula compromissória inserida em contrato de adesão firmado por meio digital, sem comprovação de anuência específica nos termos exigidos pelo art. 4º, § 2º, da Lei nº 9.307/1996. III. Razões de decidir 3. Cláusulas compromissórias em contratos de adesão somente produzem efeitos quando observadas as formalidades do art. 4º, § 2º, da Lei de Arbitragem. 4. A ausência de prova da concordância expressa e destacada com a cláusula compromissória invalida a convenção arbitral. 5. A simetria de poderes contratuais e a hipossuficiência da parte autora reforçam a necessidade de controle quanto à legalidade e eficácia da cláusula. 6. Correta a decisão que afastou a aplicação do juízo arbitral, mantendo a jurisdição estatal. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso não provido. Tese de julgamento: "1. É inválida cláusula compromissória inserida em contrato de adesão quando ausentes os requisitos do art. 4º, § 2º, da Lei nº 9.307/1996, como o destaque gráfico e a anuência expressa do aderente. 2. A simples aceitação dos termos de uso digitais não supre os requisitos legais exigidos para afastar a jurisdição estatal." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.307/1996, art. 4º, § 2º; CF/1988, art. 5º, XXXV e LV; CPC, art. 485, VII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1319805/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 19.03.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento n° 8015116-21.2025.8.05.0000; Recorrente: Google Brasil Internet Ltda; Recorrido: João Pedro de Souza Dourado de Carvalho Dias; ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo incólume a decisão agravada, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator